Tribunal: TJPA
Processo: 0803830-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803830-76.2020.8.14.0000
PACIENTE: CARMEM SILAS DOS SANTOS MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva (fls. 16-18 ID nº 3003558), de onde se pode aferir que o juízo coator utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a quantidade de droga apreendida (250 unidades de pasta base de cocaína), a revelar a gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente, aliado ao fato de se preservar a instrução processual, eis que o processo se encontra em sua fase inicial.

PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROVA DE MATERNIDADE.

- A paciente não atende ao requisito objetivo previsto na norma processual penal para o deferimento da prisão domiciliar. Isso porque não juntou aos autos documento oficial das crianças que comprove a maternidade. Assinalo que esse pleito sequer fora requerido perante o juízo coator.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. PACIENTE QUE NÃO FAZ PARTE DO GRUPO DE RISCO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO FUNDAMENTADA.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

-
No caso vertente, não se vislumbra que a situação da paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação nº 62/CNJ, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19. O fato de o crime ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por si só, não é capaz de infirmar o decreto extremo, na forma do que prescreve a recomendação citada.

-
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão da paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CARMEM SILAS DOS SANTOS MORAES
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena (processo nº 0002742-12.2020.8.14.0008).

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito em 22/04/2020, acusada da prática do crime inserto no art. 33, da Lei n° 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
ignorando-se o caráter cautelar e subsidiário da medida extrema, na forma do que prescreve o art. 282, §6º, do CPP e a Recomendação nº 62/CNJ.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Sustenta a necessidade de se
converter a prisão preventiva por domiciliar,
eis que a paciente é comprovadamente mãe de duas crianças menores de idade: uma de 9 e outra de 2 anos de idade, dispensando-se, excepcionalmente, a juntada de certidões dos infantes.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-28.

Indeferi a liminar
(fls. 29-31 ID nº 3007209).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fl. 37 ID nº 3028522).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 41-44 ID nº 3039963).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de homologação do flagrante delito e sua conversão em prisão preventiva (fls. 16-18 ID nº 3003558),

de onde se pode aferir que o juízo coator utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
quantidade de droga apreendida
(250 unidades de pasta base de cocaína), a revelar a
gravidade concreta do crime e a periculosidade da paciente
, aliado ao fato de se preservar a instrução processual, eis que o processo se encontra em sua fase inicial.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Por outro lado, descabe o acolhimento do pedido de
conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Com efeito, a paciente não atende ao requisito objetivo previsto na norma processual penal para o deferimento da prisão domiciliar. Isso porque não juntou aos autos documento oficial das crianças que comprove a maternidade. Assinalo que esse pleito sequer fora requerido perante o juízo coator.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais, no caso vertente, não se vislumbra que a situação do paciente enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na
Recomendação nº 62/CNJ
, não havendo qualquer indicativo de que esteja no grupo de risco para a Covid-19. O fato de o crime ser cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, por si só, não é capaz de infirmar o decreto extremo, na forma do que prescreve a recomendação citada.

No ponto, insta registrar o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
(HC nº 567.408/RJ).

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse contexto, anoto a recente decisão do Plenário do STF no sentido de negar referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações individuais a serem aquilatadas, caso a caso, para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. LIGAÇÃO COM O PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC). NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal impetrado em razão da periculosidade da paciente, acusada de integrar complexa organização criminosa, voltada especialmente para o tráfico de drogas, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos. Segundo as decisões anteriores, a paciente teria ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, seria a responsável pelas organizações financeiras e teria atuação também no próprio tráfico de drogas, envolvendo, inclusive, indivíduos inseridos no sistema penitenciário, de onde, em tese, partiriam as respectivas instruções. Ainda, há notícia de que, no bojo da investigação com cerca de 95 indivíduos, houve a apreensão de grande quantidade de droga, cerca de 332kg de maconha. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. 4. A paciente não atende ao requisito objetivo previsto na norma processual penal para o deferimento da prisão domiciliar. Isso porque não juntou aos autos documento oficial da criança que comprove a maternidade da paciente. Ademais, conforme a própria inicial, [a] menor recentemente completou 13 (treze) anos, sendo a domiciliar destinada para mulheres com filhos de até 12 anos de idade incompletos, conforme os arts. 318, V e 318-A, ambos do CPP. 5. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 549766 PR 2019/0362774-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020
)

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR DE 12 ANOS. CERTIDÃO DE NASCIMENTO NÃO JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PESSOA CONDENADA POR TRÁFICO NOUTRO PROCESSO E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INADEQUAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. 1. A ação constitucional de Habeas Corpus não comporta dilação probante, competindo ao autor instruir previamente a demanda com elementos documentais capazes de substanciar todas as alegações deduzidas. Apesar de requerer prisão domiciliar afirmando que a paciente tem filha menor de 12 anos (art. 318, V do CPP), o impetrante deixou de juntar certidão de nascimento ou qualquer outro documento comprobatório. Portanto, é inviável o enfrentamento da tese. 2. Atendidos os demais requisitos legais, é idônea a decretação de prisão preventiva com amparo na gravidade concreta da conduta delitiva (precedentes) e nos antecedentes da pessoa suspeita (Súmula 52/TJCE). 3. In casu, o magistrado ponderou que a paciente foi condenada por tráfico noutra ação penal e também ressaltou que a quantidade de droga apreendida (mais de 600 g de maconha) torna particularmente grave o contexto da infração. 3. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e residência fixa, não representam óbice à decretação de prisão provisória quando a medida for necessária e adequada. 4. As cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram recomendáveis por serem insuficientes na contenção de novos delitos, tendo em vista as particularidades do caso concreto. 5. Remédio Constitucional parcialmente conhecido e denegado.

(TJ-CE - HC: 06271388420198060000 CE 0627138-84.2019.8.06.0000, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 03/09/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/05/2020